Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. tutela de urgência. Internação em UTI. Período de carência. Situação de emergência cardiológica. Cobertura obrigatória após 24 horas da contratação. Negativa ilícita. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação do agravado em leito de UTI, exame, medicamentos e eventual cirurgia, embora o contrato estivesse em período de carência.
II. Questões em discussão
2. (i) Definir se a operadora de plano de saúde pode negar internação em UTI durante período de carência quando já transcorridas 24 horas da contratação e presente situação de emergência e (ii) estabelecer se relatório médico posterior de melhora clínica afasta a legitimidade da tutela de urgência anteriormente concedida.
III. Razões de decidir
3.A relação contratual entre beneficiário e operadora submete-se à Lei n. 9.656/1998 e ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4.O regime de carência integra a lógica mutualista dos contratos de plano de saúde, mas sofre mitigação legal nas hipóteses de urgência e emergência previstas nos arts. 12, V, e 35-C da Lei n. 9.656/1998.
5.A cláusula contratual que impõe carência para atendimento de urgência ou emergência após 24 horas da contratação revela-se abusiva, conforme a Súmula 597 do STJ.
6.O contrato foi firmado em 26/11/2025 e a solicitação de internação ocorreu em 27/11/2025, após o decurso do prazo legal mínimo de 24 horas exigido para cobertura emergencial.
7.A documentação médica inicial demonstra quadro cardíaco relevante, com ritmo irregular, necessidade de monitoramento contínuo e indicação de acompanhamento em ambiente de terapia intensiva, circunstância compatível com risco imediato à saúde.
8.A caracterização da legitimidade da negativa de cobertura deve considerar o estado clínico existente no momento do ingresso hospitalar, e não evolução posterior favorável obtida após atendimento médico.
9.O relatório médico posterior, que registra melhora clínica e possibilidade de alta, não descaracteriza a emergência inicialmente constatada nem invalida a tutela concedida com base nas informações então disponíveis.
10.Em sede de tutela de urgência, exige-se probabilidade do direito e perigo de dano, sendo suficiente a demonstração de risco concreto à saúde, hipótese em que deve prevalecer a proteção à vida e à integridade física do paciente.
11.Ausentes ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A carência contratual dos planos de saúde não prevalece, após 24 horas da contratação, diante de situação de urgência ou emergência prevista nos arts. 12 e 35-C da Lei n. 9.656/1998; a legitimidade da negativa de cobertura deve ser aferida conforme o quadro clínico apresentado no momento da internação; a melhora clínica posterior do paciente não afasta a probabilidade do direito reconhecida em tutela de urgência fundada em risco inicial à saúde; e, em controvérsias envolvendo risco à vida, a interpretação contratual deve favorecer a preservação da saúde e da integridade física do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CC, art. 4o, III; CPC, arts. 72, I, 300 e 537; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “b” e “c”, e 35-C, I e II; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdão 1969907, 0734570-59.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 2001190, 0707923-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 21/05/2025.